Tribunal: TJMT
Processo: 1020894-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020894-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), M. V. D. O. C. - CPF: 085.541.791-96 (EMBARGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (EMBARGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DA SILVA CAMPOS - CPF: 043.486.001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, com base no princípio da razoabilidade e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1032.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, respeitado o limite mensal fixado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou integralmente a matéria recursal, limitando-se aos fundamentos adotados na decisão de primeiro grau, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

4. A controvérsia foi decidida com base na jurisprudência consolidada do STJ e nos limites da lide, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

5. A alegação da Embargante revela mero inconformismo com o julgado, buscando, indevidamente, sua modificação por meio de recurso de fundamentação vinculada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Não se verifica intenção manifestamente protelatória na oposição do recurso, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo decisão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, fundamentando-se no princípio da razoabilidade e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1032.

Em suas razões recursais, a Unimed sustenta a existência de omissão no Aresto, pois este não teria esclarecido a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, sempre respeitando o limite mensal fixado.

A Embargante argumenta que a ausência desse esclarecimento compromete a segurança jurídica e cita precedente do STJ que admite o parcelamento do valor excedente, desde que não ultrapasse o limite mensal estabelecido.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões do Embargado M. V. D. O. C. pela rejeição dos embargos de declaração, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sob alegação de caráter protelatório do recurso (id. 269600752).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico opõe embargos de declaração contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo decisão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, fundamentando-se no princípio da razoabilidade e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1032.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Veja-se:

“[...]

Como explicitado no relatório, a UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1017001-35.2024.8.11.0041, ajuizada por M. V. D. O. C., representado por seu genitor, Vinícius da Silva Campos.

Na ocasião, a mencionada Magistrada concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinou a suspensão da cobrança da coparticipação dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, que as faturas futuras sejam limitadas em até duas vezes o valor mensal da fatura do menor, aqui Agravado, e que se abstenha de suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Extrai-se dos autos que o Agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, desde então, precisa se submeter ao tratamento com equipe multidisciplinar, com apoio do Plano de Saúde contratado.

Acontece que a mensalidade do plano de saúde contratado sempre foi no importe aproximado de R$ 243,59 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme documentos de id. 153898065 dos autos de origem.

No entanto, no mês de janeiro e fevereiro de 2024, a Agravante procedeu a cobrança dos valores de R$ 2.085,47 (dois mil e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e R$ 2.835,59 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) - id. 153898065 dos autos de origem.

A situação descrita motivou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, cuja pretensão é a suspensão da cobrança da coparticipação no tratamento prescrito.

A Juíza Singular, ao conceder o pedido de tutela de urgência, determinou que a Agravante suspenda as cobranças dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, bem como limite as cobranças futuras da coparticipação a duas vezes o valor mensal do plano de saúde.

Inconformada, a Unimed recorre.

Conforme exposto na decisão agravada, a cobrança de coparticipação nos contratos de plano de saúde é lícita, porém, respeitado um limite que garanta a continuidade do tratamento, entendido pela jurisprudência como sendo 2 (duas) vezes o valor mensal cobrado. Veja-se:

“[...] não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016). [Sem negrito no original].

Verifica-se que os planos de saúde têm o direito de cobrar coparticipação, desde que respeitem o princípio da proporcionalidade e não ultrapassem seus limites.

No caso em questão, a análise dos documentos apresentados demonstra que os valores cobrados nas faturas dos meses de janeiro e fevereiro superam significativamente o valor da mensalidade do plano de saúde, o que evidencia a plausibilidade do direito reivindicado pelo Agravado, que resultou na decisão recorrida.

Além disso, observa-se que não há transparência suficiente quanto aos percentuais de coparticipação aplicados ao consumidor nos tratamentos realizados, o que contraria o previsto no artigo 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Por fim, o entendimento predominante neste Tribunal de Justiça é de que a cobrança da coparticipação não pode ser excessiva a ponto de dificultar ou inviabilizar a continuidade do tratamento do consumidor. Assim, o percentual de coparticipação deve ser limitado a, no máximo, o dobro do valor da mensalidade. Confira:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA ORIGEM PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – MENOR PORTADOR DE AUTISMO – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Recorrente não ataca os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a rejeição da alegação de perda superveniente do interesse processual da parte contrária, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto, é medida que se impõe.

A cobrança de coparticipação não deve ser considerada ilegal quando há previsão contratual, porém, não pode ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade, a fim de atender a razoabilidade e o equilíbrio contratual. (TJMT. RAC 1010667-27.2023.8.11.0006. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgamento: 23/10/2024. Publicação: 30/10/2024).

Nesse sentido, inclusive, essa Câmara Julgadora já se manifestou em Acórdão de minha relatoria. Veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE, DESDE QUE NÃO SEJA FATOR RESTRITIVO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO (TEMA 1032 DO STJ) - COBRANÇA LIMITADA DUAS VEZES AO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP (TEMA 1032), fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, desde que a cobrança não inviabilize a continuidade do tratamento do usuário. (RAI 1013560-72.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 16/07/2024. Publicação: 19/07/2024).

Portanto, diante dessas considerações, verifica-se que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por isso, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e mantenho a decisão combatida.

É como voto.
” (Id. 265078275). Negrito e destaques do original).

Vê-se que o acórdão embargado não apresenta omissão, pois analisou a matéria recursal dentro dos limites estabelecidos pela decisão de primeiro grau, que determinou a limitação da cobrança da coparticipação a duas mensalidades.

Além disso, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar eventuais vícios de fundamentação.

O Embargante argumenta a existência de omissão no acórdão, porque não esclareceu a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, após a aplicação do limite de duas mensalidades.

Importante consignar que o aresto embargado não abordou a possibilidade de cobrança do valor excedente em faturas futuras, porque a questão trazida nos embargos não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Ademais, cumpre ressaltar que
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos e limites jurisdicionais adequados.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Importante consignar que, no caso em exame, contata-se que as alegações da Embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com a decisão colegiada proferida, no entanto, ainda que os embargos possam revelar resistência à decisão, não há evidências suficientes para caracterizar a intenção meramente protelatória e, por isso, não há justificativa para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025